Tribunal: TJMMG
Processo: 2000310-76.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000310-76.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/05/2023 Publicação: 02/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 209, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – ART. 13, INCISO II, DA LEI N. 13.869/2019 – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ACUSADO SUBMETEU O OFENDIDO, POR MERO CAPRICHO OU PARA SATISFAZER SENTIMENTO PESSOAL, A SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGIMENTO NÃO AUTORIZADO EM LEI – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PROVIMENTO NEGADO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 2º Sgt PM Diego da Silva, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.845/21-IPM/24º BPM (Evento 1 – PEÇAS IPM2 – Processo de Origem n. 2000692-06.2021.9.13.0002). O promotor de justiça oficiante perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 2º Sgt PM Diego da Silva, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: No dia 06 de julho de 2021, por volta de 14h45min, no interior da Delegacia da Polícia Civil de Elói Mendes/MG, localizada à R. Joaquim Augusto Machado, 307 – Jardim Paraíso, nesta urbe, o denunciado, policial militar, no exercício de função pública, de forma livre e consciente, por mero capricho ou satisfação pessoal, constrangeu Bruno Eduardo da Silva Mendes, mediante violência, a submeter-se a situação vexatória/constrangimento não autorizado em lei, além de ter ofendido a integridade corporal da vítima. Na ocasião dos fatos, a Polícia Militar logrou êxito em prender Bruno Eduardo da Silva Mendes, pela suposta prática de furto, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conduzido pelos militares até Delegacia de Polícia Civil, a fim de lavrar o respectivo Auto de Prisão em Flagrante. Ao chegarem na Delegacia, o denunciado e a vítima passaram a aguardar na recepção. Ato contínuo, a vítima sentou-se no braço do sofá, sendo repreendido pelo denunciado que afirmou não ter a vítima o direito de sentar-se no sofá, devendo fazê-lo no chão, ocasião em que a vítima afirmou que ficaria em pé. Neste momento, o denunciado passou a desferir agressões contra a vítima consistentes em socos, chutes, joelhadas e rasteiras, os quais resultaram nas lesões descritas no receituário (fl. 60), ACD indireto (fl. 65) e registradas na mídia encartada nos autos. Ressalte-se que das imagens é possível concluir que não houve resistência por parte da vítima, tampouco necessidade de uso da força policial. Além disso, é possível perceber que os atos praticados pelo denunciado deixaram a vítima em situação extremamente vexatória e humilhante, uma vez que havia diversas outras pessoas dentro da Delegacia, as quais inclusive se afastaram ante a truculência e o abuso de autoridade perpetrado pelo militar. Vale registrar que, não obstante a qualidade de conduzido em situação de flagrante, não há nenhuma determinação normativa que indique que as pessoas nesta condição sejam obrigadas a permanecerem sentadas no chão, notadamente em situações nas quais não está oferecendo qualquer risco à guarnição policial ou demais cidadãos. ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia DIEGO DA SILVA como incurso nas penas do art. 13, II, da Lei 13.869/2019 e art. 209 do Código Penal Militar, em concurso material, conforme art. 79 do Código Penal Militar. Requer-se, por fim, a fixação de valor indenizatório mínimo à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, incluindo-se os danos morais sofridos. A denúncia foi recebida no dia 17/05/2022 (Evento 1 – RECE-_DENUN1). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – Alinne Carolina Silva Paulista, Cb PM Stefane Rosa Rodrigues e Raul Gouvea Guedes Júnior – e a vítima, Bruno Eduardo da Silva Mendes (Eventos 48 e 70). Em 07/10/2022, o acusado 2º Sgt PM Diego da Silva foi interrogado (Evento 64 – VÍDEO3). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (Evento 64). Na fase do artigo 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou alegações finais destacando a prova oral produzida. Alegou que a materialidade e a autoria restaram demostradas e pugnou pela condenação do réu nas iras do art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 e do art. 209 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 75). Já a defesa alegou, preliminarmente, a existência de nulidade absoluta decorrente do cerceamento de defesa, em face da inobservância das prescrições contidas no art. 77, alínea “e”, do CPPM, em relação ao crime de abuso de autoridade. No mérito, requereu a absolvição do réu do crime de abuso de autoridade, nos termos da alínea “e” do artigo 439 do CPPM e, quanto ao crime de lesão corporal, com base na alínea “d” do mesmo artigo (Evento 78). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Concluída a instrução processual, o meritíssimo juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o réu nas iras do art. 209, caput, do CPM, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto e com o direito à suspensão condicional da pena. Em relação ao crime previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019, foi o réu absolvido nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 80). Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 84). Em suas razões recursais, alegou que todo o acervo probatório colhido na instrução corrobora que o apelado incorreu em manifesto abuso de autoridade, já que o despropósito da medida adotada (agressão e algemação desnecessária e vexatória) denota sua motivação por mero capricho, restando comprovado o especial fim de agir. Afirmou que o próprio apelado admitiu ter agredido a vítima porque a mesma estava “incomodando os demais” ao se sentar no braço do sofá, porém tal pretexto de “salvaguardar as pessoas que estavam no local” não encontra amparo nas provas dos autos, já que não há, nas imagens acostadas, qualquer esboço de alteração de comportamento nas pessoas presentes; tampouco qualquer comportamento exaltado e expansivo da vítima. Asseverou que as declarações da vítima, aliadas à confissão do acusado, à prova testemunhal, à ficha de atendimento médico, ao laudo do Exame de Corpo de Delito (ECD) indireto e, sobretudo, aos vídeos que contêm as imagens do ocorrido, sustentam de forma suficiente o decreto condenatório. Concluiu que as elementares do tipo previsto no art. 13, II, da Lei n.13.869/19 restaram indubitavelmente comprovadas, bem como a autoria e a materialidade delitiva, razão pela qual pugnou pelo conhecimento e o provimento do apelo, para reformar a sentença primeva e condenar o 2º Sgt PM Diego da Silva pelo crime tipificado no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19. O apelado apresentou então suas contrarrazões ao apelo (Evento 93). Em síntese, destacou que a existência de contradições entre o depoimento da vítima e as imagens de vídeo analisadas (algemas na frente, e não atrás), somadas à inexistência de áudio nas referidas imagens de vídeo impossibilitam demonstrar a ordem efetiva dada para a vítima e, consequentemente, fragiliza a acusação, já que não foi possível apurar, com precisão, o que ocorreu naquele dia. Alegou que o único motivo para o apelado ordenar que o ofendido ficasse de pé, no canto da sala, reside na intenção de impedir eventual fuga, já que, no sofá, ele estaria mais próximo da porta da Delegacia. Afirmou que o simples fato de haver outras pessoas presenciando a ação policial não caracteriza a “situação vexatória ou o constrangimento não autorizado por lei”. Aduziu que apesar de o réu, ora apelado, ter confessado as agressões, ele justificou que a situação aconteceu depois da injusta provocação da vítima, quando, ao receber a ordem para sair do braço do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sofá e sentar-se no chão, o mesmo teria respondido que “na casa da sua mãe eu sento e foda-se”. Salientou que, apesar de não haver áudio nos vídeos, o fato foi comprovado pelo testemunho da Cb PM Stêfane Rosa Rodrigues. Nesses termos, requereu que seja o apelo conhecido e, ao final, improvido. Remetido o feito a este Tribunal e regularmente distribuído, a douta procuradora de justiça apresentou seu parecer sob os seguintes fundamentos: [...] Pois bem, possui toda razão a diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu pelo crime de abuso de autoridade, uma vez que ficou comprovado nos autos, mormente pelas imagens das câmeras de segurança da Delegacia de Polícia de Elói Mendes onde os fatos ocorreram (evento 12 - VÍDEO2 e VÍDEO3 dos autos n. 2000692-06.2021.9.13.0002), que ele, simplesmente por se sentir incomodado com o fato de Bruno Eduardo da Silva Mendes ter se assentado em um dos “braços” do sofá, abusou de sua autoridade, demonstrando poder quando retirou a vítima de onde ela estava, mediante violência, ordenou-lhe que se sentasse no chão e a submeteu a situação vexatória na presença das pessoas que se encontravam na aludida Delegacia. Muito embora o sentenciante tenha lançado dúvida acerca da existência de ofensa verbal por parte do ofendido ao réu ou mesmo da ordem deste para que o primeiro se sentasse no chão, fato é que aos 23:03 minutos do VÍDEO3 constante do evento 12 (autos n. 2000692-06.2021.9.13.0002) é possível constatar não ter havido tempo hábil para Bruno dirigir qualquer palavra ao acusado, visto que este adentrou no recinto, dirigiu-se de imediato à vítima, apontou para o chão e a puxou pela blusa, medida totalmente desnecessária diante do contexto em que os fatos se deram. Ademais, não merece prosperar a alegação do apelado de que pretendeu impedir ou dificultar a fuga da vítima ordenando que esta ficasse no canto da sala (evento 64 - VÍDEO3), porquanto se percebe dos registros das câmeras que, durante todo o tempo em que esteve na Delegacia, o ofendido permaneceu sob a guarda de, no mínimo, dois policiais militares, ficando evidente que a conduta do réu foi exclusivamente para demonstrar poder. Tendo o objeto da apelação sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça, então, ratifica as razões recursais constantes do evento 84, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que, mantida a condenação pelo delito de lesão corporal previsto no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 parcialmente reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 2º Sgt PM DIEGO DA SILVA, também, nas sanções do artigo 13, inciso II, da Lei n. 13.869/ 2019. (Evento 1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, constou na denúncia a acusação de que o 2º Sgt PM Diego da Silva, ora apelado, constrangeu, mediante violência, o preso Bruno Eduardo da Silva Mendes, submetendo-o a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei e, também, ofendeu a sua integridade corporal. De acordo com o descrito na exordial acusatória, o apelado prendeu o ofendido pela suposta prática do crime de furto, conduzindo-o à Delegacia de Polícia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Aludiu que, ao chegarem no local, o apelado e o ofendido aguardavam na recepção junto com outras pessoas, momento em que Bruno sentou-se no braço de um sofá e foi repreendido pelo 2º Sgt PM Diego, que teria afirmado não ter o suposto ofendido esse direito, devendo fazê-lo no chão. Ato contínuo, o apelado passou a agredi-lo com socos, chutes, joelhadas e rasteiras. No entanto, após detida análise do caderno probatório, entendo que a sentença primeva deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Em juízo, o 2º Sgt PM Diego da Silva, ora apelado, confessou ter agredido Bruno com uns tapas, após ter sido provocado, todavia negou a prática do crime de abuso de autoridade, asseverando, inclusive, que em momento algum determinou que o ofendido se sentasse no chão. Disse que ordenou para que Bruno ficasse em pé, no canto da sala, junto com o autor da receptação, e que não se sentasse no braço do sofá; que havia um rapaz civil que estava sentado no sofá e que parecia sentir-se incomodado com Bruno sentado no braço do sofá; que Bruno não estava algemado; que a posição no canto da sala dificultava uma possível fuga de Bruno (Evento 64, VIDEO3 – Processo de 1ª Instância). Na mesma esteira, temos que as imagens do vídeo acostadas ao Evento 12, VÍDEO3 do Processo n. 2000692-06.2021.9.13.0002, comprovam as agressões perpetradas pelo apelado em desfavor do ofendido, após o mesmo ter-se sentado no braço do sofá. Entretanto não é possível verificar se houve um diálogo que antecedeu as agressões, ou até mesmo se houve, de fato, a determinação para que o ofendido se sentasse no chão, pois não há áudio na referida gravação. Ressalta-se que a materialidade do crime de lesão corporal restou demonstrada no relatório médico datado de 06/07/2021 e no exame de corpo de delito indireto realizado em 09/08/2021, que confirmou que Bruno teve a sua integridade corporal ofendida, apresentando “Hematoma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 no braço esquerdo e edema no lábio superior” (Evento 1, IPM3, págs. 11 e 16 – Processo n. 2000692-06.2021.9.13.0002). A única testemunha que presenciou os fatos foi o Cb PM Stefane Rosa Rodrigues, que integrava a mesma guarnição do apelado na data dos fatos, e ele corroborou a versão apresentada pelo réu, ora apelado. Em sede inquisitorial, esclareceu a referida testemunha que: INQUIRIDO acerca dos fatos constantes da portaria de n. 110845/2021 – IPM-24º BPM, que lhe foi lida, respondeu: Que no dia 06 de Julho de 2021 estava com o Sgt Mileu na viatura policial no momento da prisão de Bruno; Que conduziram Bruno para o quartel da PM para confeccionarem o boletim de ocorrência policial e para esperarem o Sgt Diego chegar para o serviço, pois a delegacia de polícia civil fica fechada no horário de almoço; Que confeccionou sozinho o boletim de ocorrência; Que conduziram Bruno e o autor da receptação para a delegacia; Que Bruno ficou provocando e debatendo com os policiais no quartel da PM, mas não estava agressivo; que dentro da viatura policial não houve discussões; Que ao chegar à delegacia Bruno ficou arredio; Que Bruno sentou-se no sofá da recepção, porém havia um civil já sentado, ficando este incomodado com a presença de Bruno; Que Bruno estava sem algemas; Que o Sgt Diego falou com Bruno para não se sentar no “braço” do sofá, falando para Bruno ficar em pé ou sentar-se no chão; Que Bruno falou algo da mãe do sargento; Que o Sgt Diego “perdeu a cabeça” e a “emoção falou mais alto”; [...] Que logo após falar com o Sgt Diego para parar as agressões, ele parou; [...] Perguntado, respondeu que prendeu Bruno em outra ocorrência de furto, em data posterior; [...] Que conduziram Bruno para o quartel para confeccionar o boletim de ocorrência; Que enquanto o Sgt Martins foi almoçar, ficou escoltando Bruno; Que Bruno ficou provocando e perguntou se iria fazer algo contra ele, sendo que o declarante afirmou que não iria fazer nada; Que Bruno disse que caso o declarante fizesse alguma coisa, iria fazer o mesmo que ele fez com o Sgt Diego; Que Bruno ficou provocando o declarante; (...) - Evento 1 - IPM 3, págs. 4/6, 2000692-06.2021.9.13.0002 Em juízo, o Cb PM Stefane Rosa Rodrigues confirmou a inquirição apresentada em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), senão vejamos: [...] Perguntado se o Bruno é frequentemente preso por furto, respondeu que, ele tem várias passagens pela polícia eu mesmo já prendi ele duas vezes em pouco tempo que eu fiquei lotado em Elói Mendes, então eu acredito que ele é recorrente na prática de crime. Perguntado se Bruno é tranquilo ou provocador, respondeu que, muito provocador, ele não é violento, mas ele é muito provocador. Perguntado se Bruno tinha conhecimento das câmeras, respondeu que, provavelmente sim. Perguntado se ele é funcionário público, respondeu que, eu não me recordo [...] Que a ação do Soldado Diego foi para resguardar a guarnição policial e as pessoas que estavam na sala, falando para ele ficar sentado e afastar das outras pessoas, porque ele estava desalgemado, então o que eu vi da ação do sargento era para resguardar todo mundo ali. Em hora nenhuma o sargento agiu movido por vontade pessoal, ele agiu após a provocação do Bruno, não foi para satisfação pessoal ou mero capricho porque eu já trabalhei com o Sargento em vários serviços e não é a forma dele agir. Ele agiu conforme a provocação do Bruno TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 para fazer o Bruno ficar sentado, visando à segurança das pessoas que estavam no local. (Evento 48, VIDEO 5 e VIDEO4 – Processo de 1ª Instância). Nesse contexto, entendo que a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal cometido pelo apelado é incontroverso no conjunto probatório. No entanto, mesmo não se pode dizer quanto ao crime de abuso de autoridade. Conforme registrado alhures, não há certeza de que o apelado teria, por mero capricho ou para satisfazer sentimento pessoal, submetido o ofendido a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em Lei. A versão apresentada pelo ofendido em juízo, além de se apresentar isolada no caderno probatório, também oferece algumas inconsistências, as quais, ao meu ver, fragilizam ainda mais o seu depoimento e, consequentemente, a imposição de uma condenação pelo crime de abuso de autoridade. Vejam o que declarou o ofendido em juízo: [...] Que não fez nenhuma provocação ao Sgt Diego. Perguntado em qual parte do sofá pretendia sentar, respondeu que, eu ia sentar junto com a moça que já estava lá, mas ele não quis deixar ele falou que se eu quisesse sentar era para sentar no chão. Eu falei que não queria sentar no chão. Depois eu tentei sentar no braço do sofá, mas ele não deixou. Perguntado qual foi à ordem dada pelo militar e desconsiderada pelo depoente, respondeu que, a única ordem desconsiderada foi a de sentar no chão, eu falei com ele que preferiria ficar em pé a sentar no chão, eu já estava algemado com a mão para trás, sentado no sofá já era difícil, se eu sentasse no chão algemado ia ser pior ainda. Perguntado se estava algemado, respondeu que, sim eu estava algemado. Perguntado se tem uma ficha policial extensa, respondeu que, tem alguns 155. Perguntado se já foi preso pelos militares, respondeu que não, que era a primeira vez [...] perguntado sobre os furtos, respondeu que, sou usuário de drogas, agora estou em uma clínica para me tratar, quando eu furtava era porque eu estava sob efeito e uso de drogas. Perguntado se foi agredido pelo sargento, respondeu que, ele me deu um soco na boca, saiu sangue e o próprio delegado tirou foto. Ele também me deu um murro no peito e um na costela. Perguntado se no dia dos fatos estava sob efeito de drogas, respondeu que não, que tinha feito o furto no dia anterior e que eles lhe pegaram no dia seguinte. Nesse dia que ele me prendeu eu não estava sob o efeito de drogas [...] (Bruno Eduardo da Silva Mendes – Evento 48 – VÍDEO 3 – Processo de 1ª Instância) Destaquei Ora, as imagens apresentadas no vídeo acostado no Evento 12, VÍDEO3 do Processo n. 2000692-06.2021.9.13.0002, demonstram que não havia qualquer moça sentada no sofá, apenas um rapaz. Também demonstram que o ofendido não estava algemado quando chegou na Delegacia de Polícia ou quando se sentou no braço do sofá, tampouco algemado com as mãos para trás. O que se percebe é que, ao contrário do que alegou o ofendido, quando chegou na Delegacia e também quando se sentou no braço do sofá, ele estava com os braços livres e a algema estava pendurada apenas em uma de suas mãos. Além disso, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 percebe-se que a algemação das duas mãos para frente se deu após as agressões. Por fim, corroboro do entendimento manifestado pelo juiz a quo no sentido que, para a configuração do delito de abuso de autoridade, é necessário que esteja devidamente caracterizado o elemento subjetivo especial, previsto no § 1º1 do art. 1º da Lei n. 13.869/19 e nos termos narrados na exordial acusatória, o que não ocorreu no caso em tela Ademais, conforme salientado, não foi possível verificar sequer se houve um diálogo entre o ofendido e o apelado, e se ele realmente ordenou que o ofendido se sentasse no chão, visto que não havia a captação dos áudios na gravação dos fatos, somente das imagens. Dessa forma, a fragilidade do conjunto probatório juntado ao caderno processual em relação ao crime de abuso de autoridade, sobretudo no tocante ao elemento subjetivo especial previsto no § 1º do art. 1º da Lei n. 13.869/19, traduz a insuficiência para ensejar-se a condenação, impondo-se a manutenção da absolvição do apelado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo". Nesse sentido, é sedimento o entendimento jurisprudencial: [...] 1. O acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas". Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. [...] (AgRg no AREsp n. 1.813.598/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Destaquei [...] O depoimento de policial militar que não é corroborado por outros elementos probatórios angariados em contraditório judicial não é capaz de, isoladamente considerado, sustentar o édito condenatório. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo. A simples atitude de se debater, dificultando a condução da prisão em flagrante, não caracteriza o delito de resistência que exige, para seu enquadramento típico, inequívoco emprego de violência e ameaça contra funcionário competente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.014962-7/001, Relator(a): Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2023, publicação da súmula em 10/03/2023) Destaquei 1 § 1º As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por essas razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator